Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723696-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DA CRUZ ROCHA APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nas razões recursais (ID 31100640, p. 3), o autor/apelante alega que, embora tenha acatado o indeferimento do pedido gratuidade de justiça pelo Juízo de 1o grau e recolhido as custas iniciais, não tem, no momento, condição de arcar com o preparo da apelação, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requer a concessão de gratuidade de justiça, para que seja isento do recolhimento do preparo recursal, bem como que lhe seja devolvido o valor pago pelas custas iniciais. Desse modo, considerando que o apelante possa se encontrar em situação de hipossuficiência econômica, no momento, e que os efeitos de eventual deferimento serão prospectivos, junte o recorrente , no prazo de 5 dias, documentação idônea comprobatória da referida hipossuficiência (extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.) , ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a simples declaração tem apenas presunção relativa de veracidade. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora